Tribunal: CARF
Processo: 10805.900817/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.900817/2008-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.356 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Recorrente
UNIMED DO ABC COOPERATIVA DE TRABALHO M.E.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome conhecimento, analise e se
pronuncie sobre a documentação exibida com o Recurso Voluntário, nos termos do voto do
Relator. Vencido o conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, que rejeitou o pedido de diligência.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Transcrevo, a seguir, o sucinto relatório constante do acórdão recorrido (fls. 26),
quanto segue.
Trata-se de Declaração de Compensação (DcomP) com aproveitamento de suposto
pagamento a maior.
A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de não
homologação da compensação (fl. 7), tendo em vista que o pagamento apontado como
origem do direito credit6rio estaria integralmente utilizado na quitação de débito do
contribuinte.
Cientificada do despacho decisório em 02/05/2008 (fl. 21), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 02/06/2008 (fl. 11), na qual alega:
1) Com a vigência da Lei 10637 de 30/12/02, recolhemos o Pis pelo regime não
cumulativo.
2) Como a lei 10.684 de 30/05/03, excluindo as Sociedades Cooperativas, foi efetuado a
Perd Camp 27408.16740.280104.1.32.04-9442, para compensação do Pis recolhido a
maior.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.900817/2008-33
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.356 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900817/2008-33

3) No mesmo sentido conforme orientação da fiscalização da RFB, foi efetuada a
Declaração retificadora da DCTF n°3842970468 em 29/05/2008.
Em face do exposto acima, solicitamos o cancelamento da notificação em referência.
O acórdão combatido julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
sujeito passivo por entender que está “correto o despacho decisório que não homologou a
compensação declarada pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, quando o
recolhimento alegado como origem do crédito estiver integralmente alocado na quitação de
débitos confessados”, bem assim, que “o reconhecimento do direito creditório aproveitado em
DCOMP não homologada requer a prova de sua existência e montante. Faltando ao conjunto
probatório carreado aos autos elementos que permitam a verificação da existência de pagamento
indevido ou a maior frente legislação tributária, o direito credit6rio não pode ser admitido” (fls.
24).
Justificando sua decisão, sustentou mais a decisão de piso (fls. 27), verbis.
Entretanto, o fato de ter recolhido o PIS pelo regime não cumulativo, quando o correto
seria pelo regime cumulativo, de forma alguma implica, por si só, que os valores
recolhidos seriam indevidos. Com efeito, nada impede que os valores devidos a titulo de
PIS pelo regime não cumulativo sejam inferiores aos devidos segundo o regime
cumulativo, pois, mesmo que a aliquota seja superior no primeiro caso, existe a
possibilidade de dedução de créditos, o que pode sim fazer com que o valor recolhido
seja menor do que o realmente devido.
Por sua vez, a DCTF retificadora foi apresentada após a ciência do despacho decisório,
não tendo igualmente o condão de fazer nascer o direito de crédito e de comprometer a
decisão que não homologou a declaração de compensação.
..............................................................(omissis).................................................................
No caso concreto, para que comprovasse seu direito ao crédito, a manifestante deveria
ter apresentado demonstrativo da apuração da contribuição segundo os dois regimes,
cumulativo e não cumulativo, devidamente acompanhado dos documentos que
comprovassem a correção dos dados considerados. Contudo, ela nada trouxe aos autos
nesse sentido.
..............................................................(omissis).................................................................
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade material.
Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela própria
prestadas, é necessário que a dita pretensãO esteja calcada em provas documentais
robustas.
Regularmente cientificada do teor da decisão de piso em 28 de julho de 2012 (fls.
40), ingressou o contribuinte com recurso voluntário em 22 de agosto de 2012 (fls. 42/47),
ilustrado com 09 (nove) documentos contábeis (fls. 47/59), reiterando que o equívoco cometido e
a falta de algumas pequenas formalidades não pode impedir que usufrua de receber o que pagou
a maior, e pede a reforma do acórdão recorrido e o consequente liberação da compensação objeto
do Per/Dcomp que deu origem à presente demanda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que o contribuinte-recorrente teve ciência do teor
da decisão de 1a instância em 28 de julho de 2012 (fls.40), e ingressou com Recurso Voluntário
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.356 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900817/2008-33

em 22 de agosto daquele mesmo ano (fls. 42/47)), dentro do prazo legal de que trata o art. 33 do
Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento
do apelo do recorrente.
O acórdão combatido julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
sujeito passivo por entender que está “correto o despacho decisório que não homologou a
compensação declarada pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, quando o
recolhimento alegado como origem do crédito estiver integralmente alocado na quitação de
débitos confessados”, bem assim, que “o reconhecimento do direito creditório aproveitado em
DCOMP não homologada requer a prova de sua existência e montante. Faltando ao conjunto
probatório carreado aos autos elementos que permitam a verificação da existência de pagamento
indevido ou a maior frente legislação tributária, o direito credit6rio não pode ser admitido” (fls.
24).
Para rebater o argumento de que não constaram dos autos documentos contábeis
idôneos capazes de comprovar a liquidez e certeza do erro cometido e de que a DCTF
Retificadora espelha a verdade dos fatos, o sujeito passivo exibiu com o seu recurso voluntáio
cópias de demonstrativo comparativo da base de cálculo do PIS/COFINS das modalidades
cumulativas e não cumulativa, com diferença recolhida a maior; termo de abertura do diário e fls.
444, 455 e 457 do Livro Diário no 73 e respectivo termo de encerramento; DARF do valor pago a
maior no importe de R$ 4.319,95; e, folha no 63 do Diário no 74, com o lançamento de
recolhimentos respectivos.
Cotejando-se os argumentos constantes do acórdão combatido com aquel’outros
trazidos pelo contribuinte em grau de recurso voluntário documentalmente ilustrados, tenho a
firme convicção de que o melhor direito pode muito bem se encontrar com a empresa, ora
recorrente, caso confirmada seja a idoneidade de sua documentação, conjugadamente com a
argumentação desenvolvida no apelo. Ademais, os documentos exibidos com o recurso
voluntário não passaram pelo crivo das autoridades recorridas e, por outro lado, não cabe a este
Colegiado, fazer a conferência documental, até porque toda a documentação eletrônica do sujeito
passivo já se encontram no sitio da DRF da jurisdição do sujeito passivo.
Ressalte-se, a propósito, que o motivo fundamental da decisão de piso haver
julgado improcedente a pretensão do sujeito passivo foi a falta de documentação contábil e
idônea capaz de possibilitar a aferição da liquidez e certeza do crédito pretendido.
Saliente-se mais que, com o Recurso Voluntário, o contribuinte exibiu
documentos extraídos de sua escrita contábil com vistas à provar materialmente os seus
argumentos e demonstrar o erro material cometido que resultou no alegado pagamento a maior.
Relevante ressaltar, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste
colegiado, a partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto à
possibilidade de juntada, recepção, análise e consideração de documentos em fase recursal, para
comprovar argumentos sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para
homenagear o tão festejado princípio da ampla defesa, constitucionalmente a todos assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.356 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900817/2008-33

DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
O processo em que foi proferido o voto acima pela CSFR, foi distribuído a este
relator e unanimemente convertido em Diligência à Repartição de Origem, através da Resolução
no 3001-000.085, de 10 de julho de 2018, cujo voto assim concluiu, verbis.
Registre-se, por outro lado, que o Recurso Especial do contribuinte-recorrente foi
provido, à unanimidade, pela CSRF, determinando-se o "retorno dos autos ao colegiado
de origem para análise de novos documentos juntados pelo sujeito passivo" (fls. 655); e,
no voto vencido, o relator aderiu à decisão da maioria, e, assim, concluiu o seu voto (fls.
659) : "Donde o necessário envio dos autos à Câmara baixa para apreciação das provas
carreadas aos autos, ainda que em sede de recurso voluntário.".
Diante do exposto, coerente com o voto condutor do v. Acórdão da CSRF (fls.
654/659), tendo em conta principalmente a parte final da ementa do mencionado
Acórdão (fls. 654), e para que não se alegue futuramente que houve supressão de
instância, VOTO pela conversão do julgamento em Diligência para que o órgão
julgador de 1a instância, no caso a DRJ/BSA, tome conhecimento dos documentos (e
argumentos) carreados aos autos após o Acórdão por ele proferido, nos termos
determinados pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF, através do Acórdão
9303005.065 3a Turma (fls. 654/664).
Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.356 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900817/2008-33

Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais (seja por erro material propriamente dito, seja por desconhecimento
da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, etc.) devem ser considerados e mitigados a
fim de que não impeçam que as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou
indevidamente, apenas porque esta ou aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente
preenchida (por exemplo, retificar uma DCTF através de uma DACON; errar a data de um
recolhimento no preenchimento do PerDcomp, quando existe o comprovante do efetivo
pagamento do tributo; retificar o DACON e/ou a DCTF após a emissão do despacho decisório e
desde que lastreada em farta e idônea documentação comprobatória do fato alegado, e casos
semelhantes). E assim deve-se proceder, exatamente, para dar guarida à consagrada tese de que a
verdade material deve sempre prevalecer em detrimento do formalismo estrito.
Em derradeiro, não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de
que ‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum jus,
summa injuria’ (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo
rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da
lei pode dar margem a grandes injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio,
como já diziam os antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os
devidos temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR,
julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Em outras palavras, o que o STJ fez foi aplicar a recomendação expressa nos arts.
4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no art. 112 do Código Civil
Brasileiro, segundo os quais “as normas legais devem ser interpretadas de forma a se buscar mais
a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem” (art. 112 do CC/2002), tendo
sempre em mente que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum” (art. 5o da LINDB ), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.356 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900817/2008-33

juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art.
4o da LINDB.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacifico
neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que
realmente a empresa seja detentora do crédito alegado em virtude do alegado pagamento a
maior; considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária a partir das
Resoluções nos 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na sessão de 10 de julho de 2018;
considerando que, com o Recurso Voluntário, o recorrente exibiu importantes documentos
complementares que, por isto mesmo, não foram apreciadas pelos órgãos de 1a instância;
considerando ainda que “o direito não fica alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom
senso, devendo a sua compreensão ser ajustada à justiça das normas”, mas que “não pode ser
desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ);
considerando, finalmente, que até os Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes
de suas Sentenças mesmo após serem proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no
sentido de acolher a preliminar do sujeito passivo com vistas a converter o julgamento do
processo em Diligência à Repartição de Origem, para as seguintes providências.
01. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos exibidos em sede de Recurso Voluntário, seja para
acolher a pretensão da empesa, seja para confirmar o teor do acórdão
recorrido, porém em ambas as hipóteses, fundamentando sua conclusão.
02. Aferir a autenticidade da documentação referida no item anterior, e apurar
fundamentadamente se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas
sustentadas no apelo da recorrente.
03. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência.
04. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
05. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido nos itens anteriores, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
06. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.356 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900817/2008-33

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital